Tribunal: TJMT
Processo: 1037390-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037390-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (APELANTE), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (APELANTE), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 536.438.791-72 (APELADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (APELADO), LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA - CPF: 603.172.137-68 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ISAIAS LOPES DA CUNHA - CPF: 528.276.231-53 (APELADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), TANIA REGINA NUNES FOCHESATTO - CPF: 032.522.401-30 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (APELADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (APELADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 203.156.862-00 (APELADO), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO - CPF: 712.653.331-49 (APELADO), GUSTAVO COELHO DESCHAMPS - CPF: 007.251.239-31 (APELADO), WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR - CPF: 836.452.761-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOLORES ARAGAO PRIMCKA - CPF: 496.221.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (APELADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (APELADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (APELADO), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO - CPF: 712.653.331-49 (APELANTE), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 536.438.791-72 (APELANTE), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (APELANTE), GUSTAVO COELHO DESCHAMPS - CPF: 007.251.239-31 (APELANTE), HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - CPF: 000.576.881-09 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ISAIAS LOPES DA CUNHA - CPF: 528.276.231-53 (APELANTE), JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (APELANTE), JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA - CPF: 603.172.137-68 (APELANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 203.156.862-00 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR - CPF: 836.452.761-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A TODOS OS RECUSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS NOS PRESENTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APROVA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE CONTROLE EXTERNO A CONSELHEIROS, CONSELHEIROS SUBSTITUTOS E PROCURADORES DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, SEM CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – VERBA INDENIZATÓRIA PAGA ANTES DA EDIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FORMALIZAÇÃO DO PAGAMENTO E CIÊNCIA DA PRÁTICA, EM TESE, DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO APENAS COM A EDIÇÃO DESTE ATO ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR CONTRA AUTORES E/OU BENEFICIÁRIOS DIRETOS DO ATO IMPUGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL DE PARTE DOS APELOS – ERRO DE INFORMAÇÃO DA DATA FINAL PARA MANIFESTAÇÃO PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA E BOA-FÉ DOS BENEFICIÁRIOS EVIDENCIADOS – FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PAGAMENTO MENSAL – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO DECORRENTE DE ENTENDIMENTO ERRÔNEO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE DO TEMA 531/STJ – SUPOSTO
ERROR IN JUDICANDO
NA INTERPRETAÇÃO DADA PELA SENTENÇA À LEI 4.717/65 QUANTO À LEGITIMIDADE DOS PROCURADORES DE CONTAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS – PRETENDIDO AFASTAMENTO POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/85) E DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE AÇÃO POPULAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – CORREÇÃO - IRRELEVÂNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE DANOS MORAIS COLETIVOS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1.076/STJ – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O fato de a verba indenizatória de controle externo ser paga aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso antes da publicação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP não induz à ocorrência de prescrição da pretensão posta na ação popular se somente a partir da edição deste ato administrativo é que houve a efetiva formalização e regulamentação interna de seu pagamento no âmbito da Corte de Contas e os autores tiveram ciência da prática, em tese, de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público.

2. De acordo com o art. 6º,
caput
, da Lei nº 4.717/65, a ação popular pode ser proposta contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado e contra os seus beneficiários diretos.

3. Tendo os recorrentes participado da discussão e assinatura

da Ata de Reunião do Colegiado de Membros aprovada pela Decisão Administrativa nº 09/2015-TP e se beneficiado pelo recebimento da verba indenizatória de controle externo ali regulamentada na condição de Conselheiros, Conselheiros Substitutos ou Procuradores de Contas, possuem
legitimidade, ao lado do Estado de Mato Grosso, para figurarem no polo passivo da ação popular tanto em relação ao pleito de nulidade do ato administrativo como em relação ao de ressarcimento ao erário e danos morais coletivos.

4
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o indeferimento expresso do pedido de produção de provas pelos autores se, além de não ter havido interposição de recurso contra esta decisão, a
prova documental colacionada aos autos, considerados os limites objetivos da controvérsia, mostra-se suficiente para a procedência ou improcedência da demanda.

5. Afasta-se a intempestividade da apelação protocolada fora do prazo recursal se a sua interposição observa a data final para manifestação contida no sistema eletrônico de processamento do tribunal (PJE), visto que, embora seja dever das partes diligenciar pela observância dos prazos legais, também o Poder Judiciário deve responsabilizar-se pelos erros procedimentais que venha a causar, em respeito à boa-fé e ao dever de colaboração das partes e do juiz.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013)”.
(EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020)

7. Demonstrado nos autos que o pagamento da verba indenizatória de controle externo aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas Estadual, a despeito da nulidade da decisão administrativa que a amparou, decorreu de interpretação errônea da Administração Pública quanto à real extensão das Leis estaduais nº 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012, que embasaram o pagamento de verba idêntica aos membros do Poder Legislativo Estadual, e que foi recebida de boa-fé pelos agentes públicos beneficiários, afasta-se a pretensão de ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

8. À luz do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

9. O pagamento mensal e a falta de previsão de prestação de contas pelos seus beneficiários não transforma a natureza indenizatória da verba de controle externo em remuneratória nem exclui o recebimento por boa-fé com vistas ao reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário. Além de ausente imposição de prestação de contas nas leis estaduais que embasaram o seu pagamento, tal rubrica voltava-se exclusivamente à substituição de despesas decorrentes do exercício das funções de controle externo desempenhadas pelos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas.

10. Ainda que também integrante do microssistema de tutela coletiva, não é possível a aplicação do disposto no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública e do princípio da simetria à ação popular, por haver, na lei que disciplina esta demanda (Lei nº 4.717/65), previsão específica quanto à condenação dos réus sucumbentes em honorários advocatícios, a qual visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização dessa importante ação constitucional.

11. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de fixação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca (art. 86, CPC) deve ser considerado o número de pedidos formulados e atendidos ao final da demanda, e não o maior ou menor grau em que, dentro de cada pedido, foram as partes vencidas e vencedoras.

12. Não tendo havido condenação pecuniária aos réus e tampouco proveito econômico para os autores populares, pois julgado procedente apenas o pedido com cunho declaratório (nulidade da decisão administrativa que embasou o pagamento da verba indenizatória de controle externo), a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, considerando que a Fazenda Pública é parte na demanda, deve ser o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §§2º, 4º, III e §6º, do CPC.

13. A circunstância de ter sido julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao erário e de danos morais coletivos não tem o condão de afetar o valor atribuído à causa e muito menos obstar a sua utilização para a fixação da base de cálculo das custas e honorários advocatícios.

14. Afasta-se a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos moldes do §8º do art. 85 do CPC, quando o proveito econômico pretendido em quaisquer dos pedidos não se caracteriza como inestimável e o valor da causa não for baixo ou irrisório, atraindo a tese jurídica e vinculante firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

15. Tendo a adesão voluntária Procuradores de Contas a outro regime de indenização pelas atividades de controle externo ocorrido somente a partir de 2018, correta a inclusão dos mesmos no polo passivo da ação popular, pois, ainda que por um lapso de tempo menor que os demais réus, foram também beneficiados com a verba indenizatória discutida nos autos, o que afasta o propalado
error in judicando
na interpretação da Lei nº 4.717/65 pelo juízo
a quo
.

16. Igualmente insubsistente a tese de ausência de embasamento para a manutenção dos Procuradores de Contas no polo passivo da ação popular em razão da improcedência do pedido de ressarcimento dos valores recebidos e do indeferimento da inicial quanto à pretensão de danos morais coletivos, pois a
legitimidade de parte
ad causam
é aferida em relação aos participantes da relação jurídica de direito material que gerou o processo, não tendo ligação com eventuais elementos desconstitutivos do direito alegado e muito menos com a procedência ou improcedência da demanda.

17. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva, Roberto Vaz da Costa,
Isaías Lopes da Cunha, Alisson Carvalho de Alencar
,
Getúlio Velasco Moreira Filho
,
Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito Júnior

contra a sentença que, nos autos da Ação Popular c/c Tutela de Urgência nº 1037390-17.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes moldes:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 22 da Lei da Ação Popular,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, o que faço para:

i)
Declarar nula a Decisão Administrativa nº 09/2015, que aprovou ata de reunião na qual houve deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, de 29.12.2010, por ofensa aos princípios da legalidade e publicidade, bem como violação aos requisitos da competência e forma;

ii)
Julgar improcedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores recebidos a título de verba indenizatória, ante a proibição de enriquecimento sem causa da administração e da presunção de boa-fé;

iii)
Julgar prejudicada a pretensão de condenação dos requeridos ao pagamento de dano moral coletivo, em razão do indeferimento da inicial quanto a referida parcela do pedido.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86 do CPC, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para parte autora (perdeu dois pedidos) e de 30 % (trinta) por cento para a parte requerida.

Considerando que se trata de causa em que a Fazenda Pública é parte,
FIXO os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de cada uma das faixas de valor prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no §4º e 5§º do mesmo dispositivo legal.

Assim sendo, e considerando que é vedada compensação de honorários (art. 85, §14, CPC),
CONDENO os requeridos a pagar ao advogado da parte autora o correspondente a 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais apurados na forma do parágrafo acima
, na proporção de 1/13 (um treze avos) para cada requerido, o que faço com fulcro no art. 12 da Lei 4.717/65 c/c o art. 85, §2º ao §º 5º, e art. 87, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, os requeridos, à exceção do Estado de Mato Grosso – dada a sua isenção por lei, a pagar 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais.

Em que pese a sucumbência recíproca,
DEIXO de condenar o autor popular ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, por não vislumbrar a ocorrência de má-fé, conforme disciplina o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal”
. (Id 182281869)

Opostos embargos de declaração contra essa sentença, foram acolhidos em parte apenas para correção de erro material quanto à denominação dos cargos públicos referidos de forma equivocada na fundamentação do
decisum
(Id 182281891).

Em sua apelação, o
Estado de Mato Grosso
defende a reforma parcial da sentença quanto à sua condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que, em se tratando de ação popular, que integra o microssistema de tutela coletiva, deve ser aplicado, por analogia, o critério de fixação de honorários de sucumbência previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, pelo qual só é devida esta verba nos casos em que restar demonstrada a má-fé, o que não é o caso dos autos.

Alega, neste contexto, que a vedação de condenação em honorários deve
“
aplicar também ao réu sucumbente. Isso porque, a jurisprudência brasileira tem se inclinado em entender que, por simetria, se o autor da ação coletiva não sucumbe diante do insucesso da demanda, também o réu não se sujeita aos ônus sucumbenciais no caso de procedência do pedido coletivo”.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o ente estatal requer o provimento da apelação
“de modo que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios, por ofensa expressa ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985”
. (Id 182281887)

Elda Mariza Valim Fim
,
Cesar Martins Conceição Júnior
,
Neure Rejane Alves da Silva
e
Roberto Vaz da Costa
, em seu apelo, sustentam que a sentença deve ser reformada na parte que afastou o dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de verba indenizatória pelos Conselheiros e Procuradores de Contas do Tribunal de Contas Estadual, alegando que, ao contrário do entendimento do douto julgador, esta rubrica tem natureza remuneratória e não compensatória, pois efetuada por meio de
“pagamento mensal, depositado em conta, independente de qualquer previsão concreto do serviço e de prestação de contas”
, bem como em conjunto com o recebimento de passagens, diárias e outros serviços custeados pelo TCE/MT e sem justificativa nas funções efetivamente exercidas pelos referidos agentes públicos
.

Asseguram, também, que não pode prevalecer o entendimento de que, não tendo a
Decisão Administrativa nº 09/2015 estabelecido o dever de prestar contas, o reembolso da verba indenizatória recebida pelos Conselheiros geraria enriquecimento ilícito da Administração, pois referido dever, previsto no art. 70 da Constituição Federal, não pode ser elidido por decisão administrativa, não havendo, portanto, que se falar em boa-fé dos réus-apelados ou inviabilidade de se exigir o ressarcimento ao erário no caso dos autos.

Defendem, ainda, que a alegação do magistrado sentenciante de que o pagamento da verba indenizatória era uma prática consolidada no TCE não encontra amparo no lastro probatório dos autos, indicativo de que tal rubrica teve início apenas por ocasião da Decisão Administrativa nº 09/2015.

Aduzem, na sequência, que não restou demonstrada a boa-fé dos apelados, como concluído na sentença recorrida, pois o próprio magistrado afirmou que o pagamento da verba indenizatória decorreu de conduta culposa dos gestores, e, portanto, dos próprios réus, autores da Decisão Administrativa nº 09/2015, os quais, ademais,
“eram plenamente cientes da existência da verba e de sua ilegalidade, pois aprovaram o pagamento da verba para si próprios”
.

Salientam, neste ponto, que também não merece prosperar a assertiva, em prol da boa-fé dos apelados, de que houve interpretação errônea da legislação, pois
“ninguém se escusa de cumprir a lei, seja pela experiência e qualificação dos réus, seja por não haver qualquer mínima referência, nas leis que estabeleciam a VI para os Deputados, de que esta poderia se aplicar aos membros do TCE”
, não tendo estes, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar a boa-fé na hipótese em exame.

Asseveram, outrossim, a inaplicabilidade do Tema 531/STJ ao caso concreto, pois a sua “ratio decidendi” não se amolda à hipótese dos autos, seja pela diferença no valor e distinção entre as normas justificadoras do pagamento, seja porque este precedente somente se aplica no caso de inequívoca boa-fé por parte do servidor, nos moldes do Tema 1009/STJ e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Defendem, em seguida, o dever de ressarcimento também em relação aos Procuradores de Contas, pois
“Ficou demonstrado, no curso do processo, que, a VI inicialmente foi amparada pela precária decisão administrativa nº 09/2015. Contudo, em 2018, a VI dos procuradores de contas passou a ser majorada sem qualquer norma que a amparasse, primeiro a R$30.471,00 e posteriormente, a R$35.378,00”
, não havendo provas nos autos quanto à propalada adesão ao “regime exclusivo de indenização”.

Concluem, no particular, que
“imperiosa se faz a condenação dos procuradores de contas à reparação do erário, pelo menos, do recebimento da VI no superior ao estabelecido na Decisão Administrativa nº 09/2015”
.

Afiançam, ao final, que a sentença apelada está eivada de vício de atividade, visto que
“a despeito de ter negado a produção de provas, sob o argumento de se tratar de matéria unicamente de direito, o magistrado indeferiu os pleitos autorais arguindo a inexistência de prova de má-fé”
, violando, assim, os arts. 7º e 357 do CPC e ocasionando prejuízo à causa, pois as questões de fatos controvertidas e que não puderem ser objeto de prova
“foram determinantes para o resultado da sentença, posto que, como visto, fundamentaram a conclusão de boa-fé/ausência de demonstração de má-fé, que, por sua vez, incorreram, na lógica do juízo, na negativa do pedido de reparação do erário”
.

Por derradeiro, os apelantes requerem o provimento do recurso
“para reformar a sentença recorrida, condenando os réus à reparação do erário”
e, subsidiariamente,
“para condenar os procuradores de contas à reparação do erário, pelo menos, desde o recebimento da VI no superior ao estabelecido na Decisão Administrativa nº 09/2015”
. Alternativamente, pleiteiam a anulação da sentença
“determinando-se o prosseguimento dos autos à fase probatória”
. (Id 1037390)

Por seu turno, em seu longo recurso de apelação,
Isaías Lopes da Cunha
defendeu a reforma da sentença alegando, em apertada síntese: a) prescrição da pretensão da ação popular, pois
“a verba indenizatória já havia sido instituída desde o ano de 2005”
, tendo a demanda sido proposta após o prazo de cinco anos previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/65; b) ilegitimidade passiva em relação ao pedido de anulação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP; e, por fim, c) ilegalidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como da forma de apuração desta verba e percentual fixado pelo juízo
a quo
.

Ao final requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas a prejudicial e preliminar arguidas ou, alternativamente, no mérito, para declarar ilegal a sua condenação em custas e honorários advocatícios (Id 182281898).

Alisson Carvalho de Alencar
,
Getúlio Velasco Moreira Filho
,
Gustavo Coelho Deschamps
e
William de Almeida Brito Júnior
, por sua vez,

sustentam no apelo que interpuseram a reforma da sentença em razão de
error in judicando
na interpretação da Lei nº 4.717/65 ao mantê-los no polo passivo da ação popular, pois, como Procuradores de Contas,
“limitaram-se a receber, de boa-fé, a verba que lhes foram pagas pela Administração do Tribunal, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.296/2015 e nas Leis anteriores”
, não podendo ser penalizados por este fato.

Alegam, neste contexto, que
“o recebimento da verba indenizatória pelos APELANTES, não se deu com a Decisão Administrativa nº 09/2015, mas sim, anteriormente, desde a edição da Lei Estadual nº 8.402/2005 [alterada pelas Leis nº 8.911/2008 e nº 9.186/2009] e posteriormente substituída pela Lei nº 9.493/2010 [alterada por leis posteriores, dentre elas pela Lei nº 10.296/2015]”
, de sorte que a referida decisão administrativa
“somente foi publicada para regulamentação do pagamento da verba indenizatória”
.

Acentuam, ainda, que
“comprovaram nos autos terem aderido ao regime exclusivo da indenização pelas atividades de controle externo, sem qualquer cumulação a outras parcelas de caráter indenizatório”
, portanto,
“NÃO podem ser considerados beneficiários diretos da Decisão Administrativa nº 09/2015, já que o referido ato não criou, nem aumento de despesas com verba indenizatória a ensejar pagamentos irregulares ou sem previsão legal aos MESMOS, pelo contrário, as reduziu”.

Concluem, assim, que
“não se vislumbra nexo de causalidade entre o ato impugnado e a conduta dos APELANTES, não havendo embasamento para a manutenção dos mesmos no polo passivo da lide e na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, especialmente, diante da improcedência do pedido de ressarcimento dos valores recebidos e indeferimento da inicial quanto à pretensão da condenação por danos morais coletivos”
.

Ao final, requereram o provimento do recurso
“para reconhecer a ilegitimidade passiva dos APELANTES, pelos fatos e fundamentos acima expostos, e por ser questão da mais lídima justiça”
. (Id 182281899)

Regularmente intimado, Luiz Henrique Moraes de Lima apresentou contrarrazões recursais requerendo o provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Ids 182281896).

Quanto ao recurso de apelação interposto por Elda Mariza Valim Fim e outros, os apelados Luiz Henrique Moraes de Lima, Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps, William de Almeida Brito Júnior, Gonçalo Domingos de Campos Neto e Guilherme Antonio Maluf e Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões pelo seu desprovimento (Ids 182281908, 182281909, 182281910 e 182281912, 182281913 e 182281924)

Elda Mariza Valim Fim e outros, por sua vez, em suas contrarrazões à apelação de Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito Júnior defenderam, preliminarmente, a sua intempestividade, e, no mérito, o seu desprovimento, assim como do recurso de apelação interposto por Isaías Lopes da Cunha (Id 182281914).

O Estado de Mato Grosso, por último, também apresentou contrarrazões defendendo o desprovimento do apelo da parte autora (Id 182280984).

Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da Justiça deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão acostada ao Id 191573163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Elda Mariza Valim Fim, Cesar Martins Conceição Júnior, Neure Rejane Alves da Silva e Roberto Vaz da Costa, membros do Observatório Social de Mato Grosso, ajuizaram ação popular, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso, Gonçalo Domingos de Campos Neto, Guilherme Antônio Maluf, Luiz Henrique Moraes de Lima, Isaías Lopes da Cunha, Jaqueline Maria Jacobsen Marques, João Batista de Camargo Júnior, Moisés Maciel, Ronaldo Ribeiro de Oliveira, Alisson Carvalho Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito Júnior visando à anulação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP e a consequente imposição de ressarcimento ao erário e condenação dos réus em danos morais coletivos, decorrente do indevido recebimento da verba indenizatória de controle externo por meio deste ato administrativo.

Na petição inicial os autores defenderam, em resumo, que a
Decisão Administrativa nº 09/2015-TP
, por meio da qual foi aprovada a Ata de Reunião de Colegiado realizada no dia 02 de julho de 2015 e estendida aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas a verba indenizatória conferida por lei aos Deputados Estaduais, seria nula por estar eivada de: a) vício de competência, na medida em que os réus, em colegiado interno, não detinham atribuição para a concessão de verba indenizatória; b) vício na forma, eis que não foram observadas formalidades essenciais, dentre elas a necessidade de lei em sentido formal para criação de despesa pública e a publicidade; c) desvio de finalidade, ante o caráter remuneratório da verba; e, por fim, d) vício por inexistência de motivos.

Sustentaram, também, que o pagamento da referida verba indenizatória também seria indevido pela falta de previsão de prestação de contas na
Decisão Administrativa nº 09/2015-TP e
pelo seu caráter remuneratório, impondo-se o reconhecimento do dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos e a condenação dos réus por danos morais.

Ao final, requereram a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da demanda
“para que se anule a Decisão Administrativa 9/15 do TCE MT, condenando-se réus a ressarcirem o Estado pelo recebimento indevido das aludidas parcelas, inclusive eventuais pagamentos retroativos, bem assim condenando em custas, honorários e dano moral coletivo, arbitrados por esse r. juízo”
. (Id 182278078)

Após o deferimento parcial da liminar pleiteada e a extinção da ação popular em relação ao pedido de condenação em danos morais, foi dado regular processamento à lide, culminando com a prolação de sentença pelo juízo
a quo
para reconhecer a nulidade da Decisão Administrativa nº 09/2015, que estendeu o pagamento de verba indenizatória aos Conselheiros (Titulares e Substitutos) e Procuradores de Contas; julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, com fundamento na proibição de enriquecimento sem causa da administração e na presunção de boa-fé; e, por fim, julgar prejudicado o pleito de condenação dos réus em danos morais, em razão do indeferimento da inicial quanto a esta pretensão.

Opostos embargos de declaração contra essa sentença pelos autores e pelos réus Isaías Lopes da Cunha e Moisés Maciel, foram eles acolhidos em parte apenas para correção de erro material quanto à denominação dos cargos públicos referidos de forma equivocada na fundamentação do
decisum
(Id 182281891).

Posteriormente, houve interposição de recursos de apelação pelos autores e por parte dos réus, os quais passo a examinar, iniciando-se pelas questões preliminares e prejudiciais ao mérito:

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POPULAR

Em seu recurso, Isaías Lopes da Cunha suscitou a prejudicial de prescrição da pretensão posta na ação popular, ao fundamento de que o pagamento da verba indenizatória de controle externo questionada na demanda sempre teve como fundamento e parâmetro as Leis estaduais nº 8.112/2004, 8402/2005, 9.993/2010 e 10.296/2015, tendo a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP apenas delimitado o seu valor no âmbito do Tribunal de Contas Estadual em razão da superveniência da Lei estadual nº 10.296/2015, que elevou a referida verba para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) na esfera do Poder Legislativo.

Assim, na ótica deste recorrente, considerando que desde 2005 os membros do Tribunal de Contas do Estado recebem a referida verba indenizatória e que, portanto, a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP não seria o ato lesivo ao patrimônio público, já estaria prescrita a ação popular, pois decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/65.

A tese, entretanto, não merece guarida.

Ainda que a verba indenizatória de controle externo já viesse sendo paga aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com base nas leis estaduais acima citadas, foi somente a partir da edição e publicação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP na página 6 do Diário Oficial de Contas nº 661, de 09/7/2015, que houve a efetiva formalização e regulamentação interna de seu pagamento no âmbito da Corte de Contas, e, consequentemente, a ciência da prática, em tese, de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, nos moldes do art. 1º da Lei nº 4.717/65.

Além disso, com a ação popular os autores não visam questionar as leis estaduais que embasaram, no âmbito do Poder Legislativo Estadual, a instituição da verba indenizatória de controle externo, mas a extensão formal de suas disposições aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso materializada na
Decisão Administrativa nº 9/2015-TP.

Nesta mesma linha, ao afastar a tese de inadequação da via eleita por ocasião da análise do pedido de liminar, o magistrado de piso delimitou com clareza o ato impugnado na ação popular por meio de decisão que não sofreu insurgência de quaisquer das partes pelos meios processuais adequados, veja-se:

“(...)
No caso dos autos, muito embora os requeridos tenham se manifestado pela inadequação da via eleita, argumentando na “
inviabilidade de questionamento, em tese, de lei na via da ação popular”
, tenho que
o objeto da presente demanda não é a análise de inconstitucionalidade das Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15
.

Destarte, o que sustenta a parte autora dessa popular é que as referidas leis “
criaram verba indenizatória da atividade parlamentar aos ocupantes de cargos de deputado estadual e não se dirigem aos cargos de conselheiros, auditor substituto de conselheiros e procurador de contas do TCE”
(
sic,
Id. nº 22951887 - Pág. 8).

A atenta leitura da exordial permite extrair que o ato apontado como ilegal é a
Decisão Administrativa nº 09/2015
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT
, que aprovou a Ata de Reunião do Colegiado de Membros realizada no dia 02 (dois) de julho de 2015.

A referida ata de reunião, por sua vez, contém deliberação para pagamento aos membros do TCE/MT da verba indenizatória instituída aos membros do Poder Legislativo pela Lei nº 9.493, de 29.12.2010
.

Ocorre que, segundo os fundamentos apresentados na petição inicial, o pagamento da referida verba aos membros do TCE/MT, seja fundado na
Decisão Administrativa nº 09/2015
, seja embasado nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, razão pela qual atacável pela via da Ação Popular”.
(Id 182281670) Grifos originais e novos.

Por efeito, o prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação popular, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser contado da publicação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, não havendo que se falar, consequentemente, em configuração de prescrição da pretensão posta na demanda.

Rejeito, pois, a presente prejudicial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ISAÍAS LOPES DA CUNHA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 09/2015-TP

Ainda em seu apelo, o recorrente Isaías Lopes da Cunha arguiu a sua ilegitimidade em relação ao pedido de anulação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, argumentando, em síntese, que, caso não tivessem sido formulados os pleitos de danos morais e ressarcimento de verbas indenizatórias, não figuraria no polo passivo da demanda, mas apenas o Estado de Mato Grosso, pois,
“os Atos Administrativos decorrentes do exercício das competências institucionais dos agentes públicos, como entendimentos jurídicos, decisões administrativas etc. são atos de titularidade do Estado, tal qual as decisões da Administração Pública, do Parlamento Estadual e pelo Poder Judiciário”
.

Tampouco esta tese merece prosperar.

Para além de se apoiar em meras conjecturas – se não houvesse pedido de ressarcimento e de dano moral coletivo – o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, é certo que a ação popular foi proposta contra o recorrente e os demais réus, aí incluído o Estado de Mato Grosso, por serem autores e/ou beneficiários diretos do ato impugnado, com amparo nos arts. 6º,
caput
, e 7º, III, da Lei nº 4.717/65, que possuem o seguinte teor:

“Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo”.

“
Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:

(...)

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, Salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior”
.

Ora,
in casu
, além de ter participado da discussão e assinado a Ata de Reunião do Colegiado de Membros de 02/07/2015, aprovada pela Decisão Administrativa nº 09/2015-TP (vide Id 182281658), o recorrente também foi beneficiado pelo recebimento da verba indenizatória de controle externo ali expressa e formalmente estendida aos Conselheiros e Procuradores de Contas, sendo evidente, portanto, a
sua legitimidade passiva, ao lado do Estado de Mato Grosso e dos demais réus, em relação ao pleito de nulidade formulado na ação popular, seja na condição de autor, seja na condição de beneficiário do ato impugnado.

Nesse sentido, aliás, bem destacou o magistrado de piso na sentença recorrida, veja-se:

“(...)
Em que pese o embargante sustentar que caso
“não houvesse nenhum recebimento de verbas indenizatórias, a presente ação popular tramitaria normalmente contra o Estado de Mato Grosso para declarar ilegal o ato administrativo,
mas nenhum dos membros do TCE-MT seriam partes litisconsorte passiva com o Estado de Mato Grosso
”,
entendo que a alegação não prospera.

Isso porque, consoante o art. 6º da Lei de Ação Popular, a ação será proposta
“contra
as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão
,
e contra os beneficiários diretos do mesmo
”.

Ademais disso, é previsto no art. 7º, inciso III, que “
qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado
, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para contestação e produção de provas, salvo, quanto a beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior
”.

Deste modo, infere-se que os demandados membros do TCE-MT, estariam no polo passivo da demanda, ainda que ausente o pedido ressarcitório e condenatório por dano moral coletivo, uma vez que, além de todos terem sido beneficiados com o ato impugnado, alguns ainda foram responsáveis pela aprovação/ratificação do ato administrativo combatido, como é o caso dos embargantes
Isaias Lopes e Moises Maciel,
os quais participaram da reunião do colegiado de membros e assinaram a ata constante no Id. 23939932 - Pág. 5”.
(Id 182281891) Grifos originais.

Diante disso, beira à má-fé a tese de ilegitimidade passiva do recorrente tão-só porque o julgador de piso, na sentença recorrida, acatou apenas o pedido de nulidade do ato administrativo impugnado, não reconhecendo o dever de ressarcimento ao erário e de danos morais coletivos. E isso porque, além de sua manifesta responsabilidade, não se pode olvidar que a legitimidade de parte
ad causam
é aferida em relação aos participantes da relação jurídica de direito material que gerou o processo, não se subordinando a eventuais elementos desconstitutivos do direito alegado, a exemplo do momento em que se iniciou o pagamento da verba indenizatória questionada, da competência decisória para sua instituição ou da boa ou má-fé de seus beneficiários, e muito menos à procedência ou improcedência da demanda.

Logo, ainda que os autores populares tivessem formulado somente o pedido anulatório, é certo que o recorrente ainda figuraria no polo passivo da demanda, pois, além de responsável, juntamente com o Estado de Mato Grosso e demais réus, pela edição e aprovação do ato impugnado na ação popular, foi por ele também favorecido.

Rejeito, pois, esta preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Prosseguindo, em suas razões de apelação os autores-apelantes defenderam a nulidade da sentença recorrida por incorrer cerceamento de defesa, alegando que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas por entender que se tratava de matéria unicamente de direito e julgou a lide antecipadamente. Contraditoriamente, porém, não acolheu os seus pedidos por ausência de provas, em especial quanto à má-fé dos apelados.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Compulsando os autos, verifica-se que após a formação do contraditório o juízo
a quo
determinou que as partes
especificassem, justificadamente, as provas que desejavam produzir (Id 182281830), tendo todas elas informado a desnecessidade de produção probatória, inclusive os autores, que expressamente requereram o julgamento antecipado da lide considerando que
“
as provas documentais mostram mais que suficiente à formação do livre convencimento sobre a matéria, aplicando a Teoria da Causa e, visando os Princípios da Razoável Duração do Processo, Celeridade e da Boa Fé”
.
(Id 182281833). Contudo, alegando equívoco em tal petição, estes novamente vieram aos autos e requereram a sua desconsideração e, em pleito formulado posteriormente, pugnaram pela realização de prova documental, pericial e oral (Ids 182281836 e 182281851).

Ao analisar estas últimas petições, contudo, o magistrado de piso indeferiu os pedidos nelas formulados entendendo ter ocorrido preclusão consumativa e que as provas requeridas pelos autores seriam prescindíveis, nos seguintes moldes:

“(...)Infere-se dos autos que a parte autora, quando intimada para especificar provas, postulou o julgamento antecipado da lide (Id. 50598950 - Pág. 1).

Posteriormente, pugnou pela produção de prova documental, pericial e oral, sendo certificado a tempestividade da segunda manifestação (Id. 51584417 - Pág. 1 e 51749176 - Pág. 1).

Os requeridos
Guilherme Maluf
e
Gonçalo Domingos de Campos Neto
, por ocasião da especificação de provas, pugnaram pelo reconhecimento da preclusão consumativa quanto às provas pugnadas pelos autores populares.

Pois bem.

Consoante a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni,
“A preclusão constitui a perda, extinção ou consumação de uma posição jurídica processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da adoção de comportamento contraditório (preclusão lógica) e
do efetivo exercício da posição processual (preclusão consumativa)
.
[1]

In casu
, a parte autora já havia manifestado de forma tempestiva e válida pelo julgamento antecipado a lide, de modo que a segunda manifestação, ainda que tempestiva, pela produção de prova documental, oral e pericial, não comporta análise, haja vista ter se operado a preclusão consumativa.

No caso em análise, reconhecer a preclusão é garantir a segurança jurídica processual impedindo o retrocesso a posicionamento inicialmente adotado.

Nesse sentido trago as lições de Luiz Guilherme Marinoni:

“A preclusão fundamenta-se na segurança jurídica.
E isso por uma razão muito simples – ao precluir a prática de determinado ato ou ao encerrar o debate a respeito de determinada questão, torna -se certa e estável dentro do processo a situação jurídica consolidada, outorgando expectativa legítima às partes no não retrocesso do procedimento e direito à observância do resultado da preclusão.
Processo seguro, portanto, é processo em que as regras de preclusão são devidamente dimensionadas pelo legislador infraconstitucional e observadas pelo juiz na condução do processo.”

Acerca da preclusão consumativa, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO POSTERIOR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. Visto que a parte, ao ser incitada para especificar as provas que pretendida produzir, requereu pelo julgamento antecipado da lide, o pedido posterior de produção de prova pericial não pode ser admitido.
É vedado à parte repetir ato processual já praticado de maneira válida, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
V.V: O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real. Havendo necessidade deve ser deferida a perícia de engenharia, de forma a possibilitar a formação de juízo de certeza e de julgamento mais adequado no caso concreto. Recurso provido.”
(TJMG; AI 1.0701.13.039806-1/001; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 22/02/2016; DJEMG 04/03/2016
)

Destarte, entendo que restou configurada a preclusão consumativa em relação ao pedido de produção de provas realizado pelos autores.

Ademais, mesmo se assim não fosse, as provas pugnadas pela parte autora são prescindíveis ao deslinde da causa.

Isso porque, a controvérsia da demanda envolve apenas matéria de direito, uma vez que é necessário aferir se o pagamento da verba indenizatória de controle externo efetuado aos requeridos foi ilegal, e nessa hipótese, analisar o dever ao ressarcimento.

Em relação ao pedido de produção de prova testemunhal formulado pelos requeridos
Moíses Maciel e Jaqueline Maria Jacobsen
, entendo que tal prova se apresenta imprestável no presente caso, na medida em que a controvérsia da demanda cinge-se à matéria de direito.

Deste modo, diante da preclusão consumativa,
INDEFIRO a produção de provas formulada pela parte autora
(Id.
Id. 51584417 - Pág. 1
), assim como
INDEFIRO a produção de prova oral postulada
pelos demandados
Moises Maciel e Jaqueline Maria Jacobsen Marques
(Id. 51161653 - Pág. 1 e Id. 51426895 - Pág. 1).

(Id 182281865)

Grifos originais.

Contra essa decisão, porém, não há notícia da interposição de agravo de instrumento, nos moldes dos arts. 19 da Lei nº 4.717/65 e 1.015, XIII, do CPC, ou de qualquer outro recurso pelos autores-apelantes, tendo se configurado a preclusão consumativa, a impedir a rediscussão da matéria nos autos, à luz do art. 507 do CPC (
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente decidiu que
“sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”
. (AgInt no REsp n. 1.922.430/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023)

De todo modo, não houve contradição na conduta do magistrado ao concluir pela improcedência dos pedidos de ressarcimento ao erário por ausência de elementos concretos nos autos quanto à má-fé dos réus apelados ao receberem a verba indenizatória de controle externo sob discussão nos autos.

Como se sabe, p
ara que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

No caso, porém, a prova documental que acompanhou as manifestações das partes mostrou-se suficiente para a o deslinde da controvérsia, a qual se limita à aferição da legalidade do pagamento da verba indenizatória de controle externo e à configuração do correspondente dever de ressarcimento, não havendo necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao caderno processual para se concluir pela procedência ou improcedência da demanda no caso concreto.

Logo, não há falar-se em cerceamento de defesa na espécie seja em razão da ocorrência de preclusão consumativa, seja em razão da suficiência das provas existentes nos autos, sendo que, ao adotar o julgamento antecipado da lide no caso concreto, o magistrado tão somente velou pela solução do litígio em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
,
GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO
,
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS E WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR

Ao apresentar contrarrazões à apelação interposta por Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito Júnior, os autores populares defenderam, preliminarmente, o seu não conhecimento, por ser intempestiva, argumentando que o prazo recursal, iniciado em 30/6/2023, não teve seu andamento afetado pelas Portarias TJMT nº 845/2023 e 849/2023, que reconheceram a instabilidade no sistema PJe nos dias 03 e 05/7/2023, tendo se encerrado em 20/7/2023 e não em 24/7/2023, quando protocolado o apelo. Além disso, não poderia ser considerada a data final estabelecida na aba de “Expedientes” do PJE para a interposição do recurso, pois meramente sugestiva.

A tese, contudo, não se sustenta.

Ocorre que, a despeito da inaplicabilidade da suspensão de prazo processual decorrente das Portarias nº TJMT/PRES nº 845/2023 e 849/2023, por já estar em curso o prazo recursal para os ora apelantes (art. 224, §1º, CPC), verifica-se dos autos que, em relação à intimação da sentença que julgou os embargos de declaração constou do Processo Judicial Eletrônico - PJe que a data final para manifestação seria 24/7/2023. Neste caso específico, não se pode prejudicar as partes por eventual contabilização equivocada do prazo recursal, lançada na aba “Expedientes” do referido sistema judiciário, principal fonte de informação dos advogados, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.

Como entendeu o Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência, embora seja dever das partes diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, também o Poder Judiciário deve responsabilizar-se pelos erros procedimentais que venha a causar, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos”
. (EREsp n. 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020.)

Na mesma linha, pela sua relevância, cite-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE QUINZE DIAS PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. ERRO NA INFORMAÇÃO VEÍCULADA PELO PJE.

- A jurisprudência do colendo STJ entende que as informações apresentadas de modo incorreto pelo serviço eletrônico dos tribunais estaduais, configuram justa causa, à luz do disposto no art. 223, § 1º, do CPC/2015, apta a afastar a intempestividade atribuída à parte, quando verificada a boa-fé do prejudicado.

- Dessa forma, a parte executada que efetua o pagamento da dívida até o último dia do prazo informado pelo PJe não pode ser penalizada com o pagamento da multa e honorários previsto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.188979-3/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 28/10/2022)

Logo, tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo final para manifestação informado no sistema do PJe (24/7/2023), não há falar-se em sua intempestividade, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

Transpostas as questões preliminares e prejudiciais arguidas pelas partes, passo à análise do mérito dos recursos interpostos, principiando pelo dos autores, por questões de didática e melhor compreensão dos fatos:

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES POPULARES

No mérito de seu apelo, os autores buscam a reforma da sentença que, conquanto tenha reconhecido a nulidade da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, por meio da qual foi estendida aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas Estadual verba indenizatória de controle externo prevista originariamente para os parlamentares estaduais, deixou de condená-los ao ressarcimento ao erário, amparando-se, para tanto, na vedação de enriquecimento ilícito da Administração e na presunção de boa-fé.

Após examinar detidamente os autos, entretanto, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo no caso concreto.

Como ressai do caderno processual, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), por meio da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, aprovou a Ata da Reunião de Colegiado realizada no dia 02/7/2015, a qual teve como uma das pautas a
“definição do valor da Verba de Natureza Indenizatória do Controle Externo, a ser paga aos membros do Tribunal de Contas do Estado, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de Controle Externo, na forma das Leis nº 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12”
. (Id 182281658)

Nessa ocasião, o TCE/MT deliberou o seguinte:

“(...) Após ampla e profunda discussão da matéria, o Colegiado de Membros deliberou que a verba de natureza indenizatória do Controle Externo, instituída conforme as Leis nºs 9.493, de 29.12.10, e 9.866, de 27.12.12, para os membros dos órgãos do Poder Legislativo, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais, será paga aos membros do Tribunal de Contas, ou seja, aos Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Procuradores de Contas, de forma compensatória às despesas inerentes às suas atividades, relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais de controle externo, limitado ao valor correspondente a 67,32%, 66,47% e 67,52%, respectivamente, do subsídio de cada um de seus membros, no último dia útil de cada mês.

São incluídas no valor da referida verba de natureza indenizatória, destinada aos membros do Tribunal de Contas, as despesas relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
. (Id 182281658, p. 3/4)

Após análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que resultaram na prolação da referida decisão administrativa, o juízo
a quo
proferiu sentença, declarando-a nula, por ferir os princípios constitucionais da legalidade e da publicidade e os requisitos da competência e forma dos atos administrativos. Porém, entendeu que não seria possível determinar a reposição dos valores recebidos pelos apelados sob a égide de tal ato administrativo, ante a presunção de boa-fé e a vedação de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos seguintes moldes:

“(...)
Inobstante o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, o pedido de ressarcimento dos valores pagos relativos às verbas indenizatórias, não comporta acolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

Dispõe, com efeito, o art. 884 do Código Civil que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

O ato administrativo impugnado, ao instituir a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividades fins de controle externo aos ocupantes dos cargos de Auditor Público Externo, Auxiliar de Controle Externo, Técnico de Controle Público Externo, o fez como forma compensatória ao não recebimento de ajuda de custo de transporte, passagens e diárias dentro do Estado, entre outras despesas ou perdas inerentes ao desempenho de suas atividades institucionais e de controle externo, razão pela qual a condenação à restituição dos valores recebidos acarretaria o enriquecimento sem causa da administração pública.

Com efeito, a norma não previa a obrigatoriedade de prestar contas sobre os valores, razão pela qual as despesas realizadas com o desempenho das atividades externas eram presumidamente abarcadas pela verba indenizatória suspensa, daí porque exigir a restituição dos valores acarretaria prejuízo ao agente público que efetuou gastos no exercício dessa atividade, em benefício da administração.

Em que pese o caso dos autos não retratar o recebimento de verba remuneratória, convém mencionar o tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Guardada as proporções devidas, o caso dos autos se amolda à tese supracitada, na medida em que o pagamento das verbas indenizatórias decorreu de conduta culposa dos gestores, ao editarem ato normativo interno estendendo o pagamento de verba indenizatória devida a parlamentares, sob o fundamento de que os integrantes do Tribunal de Contas do Estado, por integrarem o Poder Legislativo, fariam
jus
ao pagamento da verba prevista em Lei para aqueles, independentemente de norma específica.

In casu
, não há nos autos elementos que denotem a má-fé dos agentes públicos que receberam os valores, nem mesmo daqueles deliberaram sobre a possibilidade do pagamento, na medida em que a verba indenizatória estava sendo paga desde a edição da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005. Assim, os requeridos regulamentaram no âmbito da Corte de Contas o que estava consolidado como uma prática administrativa lícita.

Deste modo, ante a ausência de elementos concretos que possam ilidir a boa-fé dos requeridos, não comporta guarida o pedido de ressarcimento dos valores. Ao contrário disso, a condenação à devolução dos valores acarretaria enriquecimento sem causa da administração, diante da natureza indenizatória da verba.

Acerca da boa fé no recebimento de valores por má-interpretação da norma, colaciono os seguintes julgados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA
– RECEBIMENTO DE BOA-FÉ - SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 531
- SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
Apesar da possibilidade do reconhecimento pela Administração Pública da ilegalidade no pagamento de determinada vantagem ao servidor, não há como convalidar a restituição de tais valores, recebidos de boa-fé
, principalmente sem a existência de notificação e oportunidade ao contraditório e ampla defesa. “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
” (Tese Firmada no Tema 531/STJ)”
(TJMT, N.U 1006814-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDA. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. INADEQUADA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que ela merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O acórdão recorrido não merece reforma, por haver proferido julgado em consonância com o entendimento pacífico desta Corte Superior
segundo o qual os valores percebidos por servidor público de boa-fé, por inadequada interpretação e aplicação da lei, pela Administração Pública, não são passíveis de reposição ao erário.
3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no Ag 1397671/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/08/2011, grifo nosso).

Destarte, considerando que recebimento dos valores já era uma situação consolidada e que os servidores receberam revestidos de boa-fé, não há falar-se em condenação ao ressarcimento. Como consequência, deixo de analisar a prejudicial de mérito da prescrição”.
(Id 182280959)

Na ótica dos autores populares, contudo, essa sentença deve ser reformada para reconhecer o dever de os apelados ressarcirem o erário estadual pelos seguintes fundamentos, que ora são sintetizados: a) a verba indenizatória instituída pela Decisão Administrativa nº 09/2015, a despeito da designação que lhe foi atribuída, possui caráter remuneratório, não sendo aplicável, portanto, a tese de enriquecimento ilícito da administração para afastar a sua restituição ao erário; b) o dever de prestar contas é uma regra e princípio constitucional, que não pode ser mitigado por decisão administrativa; e c) não há como se presumir a boa-fé dos réus diante da prova existente nos autos.

Todavia, em que pesem os veementes argumentos dos recorrentes, tais alegações não merecem acolhimento.

Como restou demonstrado na sentença recorrida, a verba prevista na Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, a exemplo das leis estaduais em que se embasou (Leis nº 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012), teve como finalidade exclusiva compensar os Conselheiros e Procuradores de Contas das despesas efetuadas para desempenhar suas funções institucionais de controle externo, tratando-se, portanto, de rubrica de natureza indenizatória e não remuneratória. Corroborando essa conclusão, ao discriminar as despesas compensadas por tal verba, a referida decisão administrativa expôs que seriam aquelas
“relacionadas a diárias de viagens, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos, no âmbito da sede do TCE, da capital do Estado e dos municípios mato-grossenses, ou seja, em toda a sua jurisdição”
. (Id 182281658, 4)

Nesse contexto, o fato de a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP não ter previsto o dever de os Conselheiros Estaduais prestarem contas do recebimento da verba indenizatória em discussão não se mostra suficiente para transformar a sua natureza indenizatória em remuneratória e, com isso, justificar o reconhecimento do dever de ressarcimento.

Primeiro, porque as Leis nº 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012, que deram origem e embasamento a tal ato administrativo, instituíram a verba indenizatória aos membros do Poder Legislativo por meio de pagamento mensal e sem previsão de prestação de contas. Em consequência, não se poderia exigir tal providência de um ato administrativo que se limitou a aplicar e regulamentar as referidas leis no âmbito do Tribunal de Contas Estadual, máxime porque, a despeito de questionadas na via do controle abstrato, tais diplomas legais não tiveram sua constitucionalidade afastada e muito menos descaracterizada a sua natureza indenizatória para remuneratória (vide ADI 96397/2015).

Segundo, porque a finalidade da instituição da verba indenizatória em questão foi a de substituir despesas decorrentes do exercício de atividades inerentes ao controle externo, sendo, portanto, empregada exclusivamente no exercício das funções desempenhadas pelos Conselheiros Estaduais e Procuradores de Contas, o que demonstra a sua natureza indenizatória.

Mas mesmo que se pudesse considerar que a verba questionada possuía natureza remuneratória – o que se diz por amor ao debate – ainda assim não haveria possibilidade de se reconhecer o dever de restituição dos valores recebidos a tal título pelos apelados, visto que, além de auferidas apenas quando os Conselheiros e Procuradores de Contas se encontravam no exercício de suas funções institucionais de controle externo, o foram por boa-fé.

Como se sabe, a imposição de ressarcimento ao erário visa punir aquele que agiu com má-fé, dolo ou que sabidamente recebeu algo de que tinha consciência da sua ilegalidade,
o que não ressai dos autos, a despeito da qualificação e experiência dos réus-apelados, pois, além de o pagamento da verba indenizatória de controle externo ser uma prática consolidada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o seu recebimento deu-se em razão de interpretação errônea da Administração Pública
.

Com efeito, ainda que a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP tenha sido deliberada e subscrita por parte dos réus beneficiados com o recebimento da verba indenizatória de controle externo, restou demonstrado a contento no caderno processual que esta rubrica vinha sendo paga há anos aos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas Estadual, havendo, assim, uma expectativa de legalidade em seu recebimento.

Em reforço a esta conclusão, além de os próprios recorrentes terem afirmado na petição inicial da ação popular que
“
Mesmo antes da Decisão Administrativa nº 09/2015 o TCE já pagava a verba indenizatória no mesmo valor estabelecido para os deputados, de modo que a nulidade deve recair sobre cada pagamento (...)”
(Id 182278079, p. 6), consta dos autos informação de igual teor prestada Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas (Id 182281653).

De mais a mais, a
Lei estadual nº 11.087/2020, ao instituir formalmente a mencionada verba indenizatória aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, englobando Conselheiros, Procuradores do Ministério Público de Contas e Auditores Substitutos de Conselheiros, estabeleceu que a sua vigência se daria na data de sua publicação,
“
convalidando as situações pretéritas decorrentes da aplicação do art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010 e suas alterações
”
(art. 7º)
.

Embora a referida lei tenha tido a sua constitucionalidade questionada em sede de controle abstrato de fiscalização constitucional no Supremo Tribunal Federal (ADI 6.364/MT), estando com sua eficácia suspensa, sua redação demonstra que antes da regulamentação formal e extensão a outros membros pela Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, o Tribunal de Contas já pagava a verba indenizatória em questão aos Conselheiros e Procuradores de Contas, corroborando o entendimento posto na sentença recorrida de que tal medida era uma prática na Corte de Contas e, portanto, seus beneficiários a consideravam legal.

Ademais, também restou demonstrado nos autos que o pagamento da verba indenizatória de controle externo aos Conselheiros e Procuradores de Contas tinha por fundamento o entendimento de que, por ser o Tribunal de Contas Estadual órgão com a função constitucional de auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado no exercício do controle externo sobre a Administração Pública, os seus membros, à semelhança dos integrantes do Poder Legislativo (Deputados Estaduais), que recebiam tal rubrica com amparo nas Leis estaduais nº 8.112/2004, 8.402/2005, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012 e 10.296/2015, também fariam jus a seu recebimento.

Esse entendimento, vale dizer, amparava-se, primeiro, no fato de o Tribunal de Contas, apesar da ausência de subordinação, estar estruturalmente inserido na Seção IX (Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária) do Capítulo I (Do Poder Legislativo) do Título IV (da Organização dos Poderes) da Constituição Federal de 1988 e, portanto, dentre as disposições que tratam do Poder Legislativo. E, segundo, na circunstância de as Leis estaduais nº 8.112/2004, 8.402/2005, 9.493/2010, 9.626/2011, 9.866/2012 e 10.296/2015, que embasaram a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, terem sido gradualmente alteradas para preverem o pagamento da verba indenizatória, primeiramente, para os Deputados Estaduais; depois, para os membros do Legislativo Estadual, e, por fim, para os “membros dos órgãos do Poder Legislativo” que desempenham atividades de fiscalização e controle externo.

Decerto que tal posicionamento revelou-se equivocado, pois os Tribunais de Contas, conquanto tenham a função de auxiliar o Legislativo nas atividades de controle externo, não integram este Poder, nem o Executivo ou o Judiciário, sendo órgão independente e autônomo. Porém, tendo em vista a existência de discussão na doutrina e na jurisprudência quanto ao lugar ocupado pelo Tribunal de Contas Estadual na administração pública brasileira, não há falar-se que sua adoção para fins de recebimento da verba indenizatória destinada aos membros dos órgãos do Poder Legislativo tenha decorrido de absoluta má-fé dos apelados.

Ao revés, no caso dos autos, em que o recebimento da verba indenizatória de controle externo teve como fundamento interpretação errônea e escusável da Administração Pública quanto à real extensão das Leis estaduais nº 8.402/2005, 9.493/2010 e 9.866/2012 – daí o uso da expressão “conduta culposa” na sentença – é evidente a boa-fé dos agentes públicos acionados, não havendo que se falar em devolução dos valores recebidos.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.244.182/PB, que tramitou sob o sistema de recurso repetitivo (
Tema 531), firmou tese jurídica que, a meu ver, é perfeitamente aplicável ao caso concreto, a despeito do entendimento contrário dos autores-apelantes, veja-se:

“Tema 531 - Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Bem se vê que, de acordo com este precedente vinculante, a existência de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração constitui elemento objetivo que induz à boa-fé dos agentes públicos, diversamente do que ocorreria na hipótese de erro operacional ou técnico, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.769.306/AL, que resultou no Tema 1.009 e cuja ementa foi assim redigida:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública
.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos”.
(REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que a despeito da explanação dos apelantes nas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 531, não estipulou como requisito para a aplicação da tese jurídica então firmada montante mínimo ou máximo recebido indevidamente pelo agente público, mas apenas a existência de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração Pública.

Tampouco estabeleceu qualquer ressalva quanto à existência ou não de distinção entre a norma que justificou o Tema 531 (lei formal) e a que, no caso concreto, resultou no pagamento indevido da verba indenizatória aos apelados (Decisão Administrativa). Mas mesmo que tivesse feito, seria irrelevante para o caso dos autos, pois a Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, por meio da qual foi paga a referida verba aos apelados, embasou-se nas Leis estaduais nº 8.042/2005, nº 9.493/2010, nº 9.866/12 e nº 10.296/2015.

Por fim, abrindo um parêntese, esclareço que não tem aplicação ao caso dos autos a tese fixada no Tema 1.009, acima mencionado, seja porque não relacionado a erro operacional ou técnico da Administração, seja porque a tese vinculante firmada neste precedente teve modulação de efeitos de forma a atingir apenas os processos distribuídos a partir da publicação do acórdão do REsp nº 1.769.306/AL, isto é, 19/5/2021, o que não é o caso da ação popular em apreço, distribuída em 03/9/2019.

Por todo o exposto, a despeito da existência de posicionamentos jurisprudenciais em sentido contrário, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao concluir pela impossibilidade de devolução dos valores recebidos a título de verba indenizatória no caso específico dos autos, pois o conjunto probatório, diversamente do entendimento dos autores-apelantes, demonstra, sim, a boa-fé dos apelados em recebê-los, conclusão que se avulta ao se considerar que a rubrica em questão vinha sendo paga há anos aos Conselheiros Estaduais sem qualquer questionamento na via administrativa ou judicial e que não houve lesão ao erário no caso concreto, pois, em razão do pagamento da mencionada verba, o Tribunal de Contas Estadual deixou de realizar despesas com diárias, passagens, veículos, combustíveis e suprimentos de fundos para que seus membros exercessem as atividades de controle externo no âmbito da sede do TCE, da Capital do Estado e dos municípios mato-grossenses.

Esclareça-se, neste ponto, que apesar de os recorrentes alegarem que a verba indenizatória em questão era paga juntamente com
passagens, diárias e outros serviços custeados pelo TCE/MT, não há qualquer indício de tal conduta nos autos, devendo ser ressaltado que a mencionada rubrica não abrangia atividades exercidas fora do Estado de Mato Grosso ou do país ou outros gastos com despesas não expressamente referidas na Decisão Administrativa nº 09/2015-TP.

De todo modo,
não se pode olvidar que até a declaração de nulidade pelo juízo
a quo
, a referida decisão administrativa era plenamente válida e revestida de presunção de legitimidade e veracidade, o que reforça a conclusão pela boa-fé de seus destinatários e a impossibilidade de restituição dos valores recebidos a título de verba indenizatória de controle externo no caso em apreço
.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário dos autores-apelantes, relativamente ao dever de os Procuradores de Contas ressarcirem o erário pelo recebimento de verba indenizatória em
valor superior
ao estabelecido na Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, trata-se de matéria que refoge ao objeto da ação popular, não podendo, portanto, ser analisada nesta senda recursal.

Ademais, tudo indica que os Procuradores de Contas receberam a verba indenizatória de controle externo com base na referida decisão administrativa apenas até o ano de 2018; a partir de então aderiram a um “regime exclusivo de indenização”, no valor de um subsídio, com base em normativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não questionada nestes autos.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal esposada pelos autores-apelantes, verifica-se que a ela não merece prosperar, devendo ser mantida a bem lançada sentença recorrida que afastou o dever de ressarcimento ao erário no caso concreto por terem os valores sido recebidos em boa-fé e para que não haja enriquecimento ilícito da Administração Pública.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Em seu apelo o
Estado de Mato Grosso
questiona a sentença recorrida na parte que lhe condenou ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da autora, na proporção de
70% para esta e de 30% para os réus
, ao fundamento de que, integrando o processo de ação popular o microssistema de tutela coletiva, deve ser aplicado, por analogia, o critério de fixação de honorários de sucumbência previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, pelo qual só é devida esta verba nos casos em que restar demonstrada a má-fé, entendimento que deve ser aplicado também ao réu sucumbente, pelo princípio da simetria
.

Após analisar a insurgência recursal, tenho que não assiste razão ao réu-apelante.

Sobre a condenação dos réus da ação popular em honorários advocatícios, o art. 12 da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) assim estabelece:

“Art. 12. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado”
.

Por força deste dispositivo, portanto,
os honorários advocatícios sempre integram a condenação dos réus sucumbentes na ação popular. Assim,
ao proferir a sentença nesta demanda, o juiz deve condenar os réus tanto ao pagamento das custas e despesas judiciais e extrajudiciais que foram diretamente relacionadas com a ação e comprovadas pelo autor, como também à obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

Essa previsão legal visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização desse importante mecanismo jurídico. Logo, ao garantir o ressarcimento das despesas e pagamento de honorários advocatícios pelos réus sucumbentes, o dispositivo busca promover a equidade e justiça no processo judicial.

Portanto, à luz destas premissas, não é possível aplicar o disposto no art. 18 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e o princípio da simetria para afastar a condenação do réu-apelante ao pagamento de honorários advocatícios, pois, do contrário, estar-se-ia violando frontalmente o art. 12 da Lei nº 4.717/65.

Nesse mesmo sentido, além do relevante julgado citado na sentença recorrida, veja-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e de Minas Gerais quanto ao cabimento da condenação do réu em honorários advocatícios na ação popular e inaplicabilidade do princípio da simetria:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA ESPECÍFICA DA LEI 4.717/1965. RECURSO PROVIDO.

1.
O entendimento de que, pelo princípio da simetria, o art. 18 da Lei 7.347/1985 também beneficia a parte ré da ação civil pública não pode ser aplicado no processo instaurado por ação popular. Isso porque a Lei 4.717/1965 contém regra específica acerca do ônus da sucumbência, impondo expressamente a condenação da parte ré a custas e honorários sempre que vencida na demanda
.

2. Há julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça aderindo ao entendimento de que, mesmo no caso de ações civil públicas propostas por associações, deve haver a condenação da parte ré ao pagamento de honorários, como forma de estimular a participação da sociedade civil no processo coletivo.
As mesmas razões levam à conclusão de que isentar a parte ré da ação popular da obrigação de pagar honorários ao advogado da parte autora pode funcionar como um contraestimulo à participação do cidadão, que de alguma forma precisa remunerar o advogado que o representa
.

3. No caso dos autos, após o ajuizamento da ação popular pela parte ora recorrente e o deferimento de cautelar, as partes contratantes rescindiram a avença, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito por perda de seu objeto. Consequentemente, as partes recorridas, que deram causa à demanda, devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 12 da Lei 4.717/1965.

4. Recurso especial provido”.
(REsp n. 2.137.086/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - GRATUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO PRELIMINAR - RECURSO QUE DISCUTE APENAS A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO PARTICULAR - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO

1. (...)

MÉRITO - ISENÇÃO TARIFÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO NA DATA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS - LIMINAR CONCEDIDA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO RÉU - ART. 12 DA LEI 4.717/1965 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 85, §10 DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE

1. Hipótese em que a ação de origem foi ajuizada com vistas à garantia de transporte público gratuito na região metropolitana de Belo Horizonte na data do segundo turno das eleições presidenciais (30.10.2022), que já ocorreu, tendo, ambas as partes, se manifestado pela perda do objeto da ação.

2. Deve ser confirmado o capítulo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC). Controvérsia relativa ao interesse público que não mais subsiste, sendo inalcançável qualquer resultado útil com a reforma do decisum neste ponto.

3.
Ao contrário do que se verifica em relação à parte autora (art. 5º, LXXIII da CF), é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em sede de ação popular, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei 4.717/1965
.

4.
Não se aplica, à presente hipótese, de ação proposta por cidadão em face da Administração Pública, o princípio da simetria, que tem sido ressalvado pelo Superior Tribunal de Justiça até mesmo nos casos de ações civis públicas ajuizadas por associações e fundamentos privadas, haja vista a impossibilidade de equiparação entre autor e réu
.

5. Pelo princípio da causalidade, compete ao Estado de Minas Gerais arcar com os ônus sucumbenciais, já que deu causa à propositura da ação ao anunciar, por meio de nota publicada na imprensa, que não haveria qualquer mudança no funcionamento do Sistema de Transportes Metropolitano no dia das eleições.

6. Sendo inestimável o proveito econômico obtido na presente causa, relativo ao exercício do direito-dever de voto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

7. Circunstâncias do caso concreto que tornam razoável o arbitramento da verba honorária na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

8. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário conhecido de ofício. Prejudicado o recurso apelatório”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.191322-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 05/02/2024) Destaquei.

Destarte, seja pelo espírito da lei ao estabelecer a condenação dos réus ao pagamento de honorários em favor do autor popular vencedor, seja porque há previsão neste sentido na lei específica (Lei de Ação Popular), tenho como descabida a pretensão de aplicação, por simetria, do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) ao apelante (ou demais réus) no caso concreto, malgrado ambos os diplomas legais integrem o microssistema de tutela coletiva.

Escorreita, por conseguinte, a sentença recorrida ao fixar honorários advocatícios em face do apelante no caso concreto, devendo ser desprovido o presente recurso de apelação.

RECURSO DE ISAÍAS LOPES DA CUNHA

No mérito de seu apelo, Isaías Lopes da Cunha defende a ocorrência de ilegalidade em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e na fixação do percentual da verba honorária com base no valor da causa, o qual estaria atrelado ao pedido de ressarcimento ao erário, julgado improcedente.

Para tanto, em longas razões, reitera os fundamentos de que se o pedido de nulidade da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP fosse o único formulado na ação popular, não figuraria como parte litisconsorte passivo juntamente com o Estado de Mato Grosso; que figura no polo passivo como beneficiário da verba indenizatória e não como emissor do ato impugnado e que não se pode confundir a pessoa jurídica da qual emanou o referido ato com as pessoas físicas que receberam a verba indenizatória em razão de suas competências institucionais, teses essas já repelidas na análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

Para além disso, o recorrente alega, com vistas a eximir-se do pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte contrária, que a sentença deu interpretação equivocada ao art. 86 do CPC, pois a proporcionalidade ali prevista não se refere apenas à proporção de pedidos procedentes e improcedentes, mas
“Guarda também relação com a proporção do valor de cada pedido para fins de averiguação do percentual recíproco de sucumbência”
, devendo, portanto, ser feito
“o cotejo analítico do valor de cada pedido, para fins de determinar o percentual de sucumbência recíproca”
, sobremodo porque, no caso, as partes são litisconsortes por comunhão de causa de pedir e não por comunhão de direitos e obrigações.

Não procedem, porém, tais assertivas.

Conforme a dicção do art. 86,
caput
, do CPC, o ônus sucumbencial deve ser distribuído de maneira proporcional à sucumbência de cada parte, o que ocorreu no caso dos autos, pois o magistrado de piso, considerando que o apelante e demais réus foram vencidos apenas em relação ao pedido de anulação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, lhes condenou ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos seguintes moldes:

“(...)

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86 do CPC, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para parte autora (perdeu dois pedidos) e de 30 % (trinta) por cento para a parte requerida.

Considerando que se trata de causa em que a Fazenda Pública é parte,
FIXO os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de cada uma das faixas de valor prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no §4º e 5§º do mesmo dispositivo legal.

Assim sendo, e considerando que é vedada compensação de honorários (art. 85, §14, CPC),
CONDENO os requeridos a pagar ao advogado da parte autora o correspondente a 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais apurados na forma do parágrafo acima
, na proporção de 1/13 (um treze avos) para cada requerido, o que faço com fulcro no art. 12 da Lei 4.717/65 c/c o art. 85, §2º ao §º 5º, e art. 87, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, os requeridos, à exceção do Estado de Mato Grosso – dada a sua isenção por lei, a pagar 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais.

Em que pese a sucumbência recíproca,
DEIXO de condenar o autor popular ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, por não vislumbrar a ocorrência de má-fé, conforme disciplina o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal”
. (Id 182281869)

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento no caso dos autos. Primeiro, porque o art. 6º da Lei nº 4.717/65 prevê, sem qualquer distinção, que a ação popular será proposta
“
contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo”
, sendo o recorrente, além de um dos responsáveis pela autorização e aprovação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP (vide sua assinatura na Ata de Reunião do Colegiado de Membros acostada ao Id 182280865), também seu beneficiário direto, o que afasta a tese de que não foi sucumbente quanto ao pedido de anulação do referido ato administrativo e de que seria litisconsorte apenas por comunhão de causa de pedir, pois a
sua responsabilidade quanto a tal pedido já restou suficientemente demonstrada nos autos, não merecendo maiores delongas.

Segundo, porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual comungo, deve ser considerado, para fins de fixação dos honorários advocatícios no caso de sucumbência recíproca, o número de pedidos formulados e atendidos no final da demanda, e não o maior ou menor grau em que, dentro de cada pedido, foram as partes vencidas e vencedoras.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.283/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.076/STJ. ADEQUAÇÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular, apenas para decotar a incidência dos juros moratórios na multa.

2. "A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1.504.451/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.2.2021).

3. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur)
. (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

4. Com vistas à pacificação jurisprudencial, o Tema 1.076/STJ firmou as seguintes Teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

5. Com essas considerações, é de rigor a devolução dos autos à origem para que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos do que fora decidido no Tema 1.076/STJ.

6. Agravo Interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, "
No concernente à questão da verba honorária, é de se ter claro que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, considera-se o número de pedidos formulados na inicial e o número total de pedidos efetivamente concedidos ao final da demanda
" (AgRg no REsp 480.460/RS, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5/2/2007, grifou-se). 2. Tendo o autor deduzido, em sua inicial, dois pedidos e obtido êxito em relação a um deles, fica caracterizada a sua sucumbência quanto ao outro. Dessa forma, a sucumbência deve ser redimensionada, conforme a proporção do decaimento de cada uma das partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1197252/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF 5ª Região), QUARTA TURMA, DJe 25.10.2017). Destaquei.

Por efeito, a despeito do entendimento do apelante e dos posicionamentos jurisprudenciais em sentido contrário, tenho que não merece reparo a sentença ao condená-lo, juntamente com o Estado de Mato Grosso e demais réus, ao pagamento de 30% das despesas e honorários advocatícios, considerando o número de pedidos formulados pelos autores e aqueles efetivamente atendidos, à luz do art. 86,
caput
, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Essa conclusão, vale dizer, não pode ser mitigada pela tese de aplicação do princípio da simetria e do descabimento do julgado, mencionado na sentença, quanto à incidência do princípio da causalidade ao caso concreto, pois, como exposto por ocasião da análise da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ainda que integrante do microssistema de tutela coletiva, não é possível a aplicação do disposto no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública por haver, na lei que trata da ação popular (Lei nº 4.717/65), norma específica quanto à condenação dos réus sucumbentes em honorários advocatícios, a qual visa assegurar que os autores de ações populares não sejam sobrecarregados com custos que possam desestimulá-los da utilização dessa importante ação constitucional.

Na sequência, o apelante ainda busca a reforma da sentença na parte que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios alegando, em essência, que a base de cálculo da verba honorária não poderia ser o valor da causa, tanto porque o único pedido julgado procedente (nulidade da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP) é inestimável, a justificar a adoção do critério da equidade, como porque o montante atribuído à demanda corresponde ao valor do pedido de ressarcimento ao erário, julgado improcedente, de forma que estaria havendo “transcendência ilegal de efeitos da condenação”.

Não lhe assiste razão, contudo.

Os autores ingressaram com a ação popular buscando a anulação da Decisão Administrativa nº 09/2015-TJ, que estendeu o pagamento da verba indenizatória de controle externo paga aos membros do Poder Legislativo aos Conselheiros e Procuradores de Contas, e,
como corolário
, o ressarcimento ao erário de todos os valores recebidos indevidamente a este título, além de danos morais coletivos, fixando, como valor da causa, a quantia de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), correspondente ao valor da verba indenizatória recebida com base no referido ato administrativo (Id 182278078).

Afastados os danos morais no limiar da lide, permaneceram intactos os pedidos de nulidade do ato administrativo e de ressarcimento, os quais, por estarem intrinsecamente interligados, não podem ser desconectados um do outro, sobretudo com vistas a se modificar/limitar o valor da causa, o qual, vale dizer, não foi questionado na contestação ou em outro momento pelo apelante ou por quaisquer dos demais réus, tendo se configurado, sobre o montante deduzido na petição inicial, a preclusão consumativa, nos moldes do art. 293 também do CPC.

Por outro lado, o valor da causa deve representar o benefício econômico que a eventual procedência do pedido propiciará à parte autora, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC, e, no caso, não é possível afirmar que o montante referido na petição inicial decorra apenas da quantificação do pedido de ressarcimento ao erário.

Ocorre que, em consonância com o art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência ou validade de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ora, uma vez que por meio da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP ocorreram os pagamentos mensais da verba indenizatória de controle externo, perfeitamente possível considerar-se que a somatória dos mesmos constitua o valor deste ato administrativo e, por efeito, que tanto o pedido de anulação como o de ressarcimento ao erário compõem o valor atribuído à causa pelos autores.

Em consequência, o fato de ter sido julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao erário não tem o condão de afetar o valor atribuído à causa e muito menos obstar a sua utilização para a fixação da base de cálculo das custas e honorários advocatícios, como parece ser a intenção do recorrente a fim de se desonerar do pagamento de tal verba.

Neste contexto, não tendo havido condenação pecuniária aos réus e tampouco proveito econômico para os autores populares, pois foi julgado procedente apenas o pedido com cunho declaratório (nulidade da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP), a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, considerando que a Fazenda Pública é parte na demanda, deve ser, sim, o valor da causa atualizado, como bem entendeu o magistrado sentenciante, por força do art. 85, §§2º, 4º, III e §6º, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

E nem se diga que seria possível, neste cenário, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, seja porque o proveito econômico pretendido em quaisquer dos pedidos não se caracteriza como inestimável, possuindo valor certo e fixo, seja porque o valor da causa – que, repita-se, não pode ser alterado apenas em função da improcedência de parte dos pedidos formulados na demanda – não é baixo ou irrisório, não se amoldando ao §8º do art. 85 do CPC, pelo qual “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

Sobre esse parágrafo, aliás, para evitar interpretações subjetivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante (Tema 1.076) no sentido de que
“
I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Na mesma linha deste entendimento, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - VALOR DA CAUSA - INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, quando não há condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a regra geral é a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, § 3º, do CPC. 2. Inaplicável o arbitramento dos honorários advocatícios de maneira equitativa(art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor atribuído à causa não é muito baixo, consoante prevê a norma processual. 3. Recurso provido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.217963-0/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 29/02/2024)

Assim, embora compreensível o esforço do apelante visando demonstrar, por meio das teses acima referidas, o descabimento de sua condenação em custas e honorários advocatícios, penso que deve ser mantida inalterada a sentença recorrida ao atribuir-lhe, e aos demais réus, o ônus sucumbencial no percentual de 30% incidente sobre o valor da causa atualizado, visto que adequado às peculiaridades dos autos e à legislação de regência.

RECURSO DE ALISSON CARVALHO DE ALENCAR, GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO, GUSTAVO COELHO DESCHAMPS E WILLIAM DE ALMEIDA BRITO

Por fim, na apelação que interpuseram, Alisson Carvalho de Alencar, Getúlio Velasco Moreira Filho, Gustavo Coelho Deschamps e William de Almeida Brito defenderam que a sentença recorrida deve ser reformada por conter
error in judicando
na interpretação da Lei nº 4.717/65, decorrente da manutenção dos mesmos no polo passivo da ação popular, pois, por já receberem de boa-fé a verba indenizatória de controle externo muito antes da edição da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, a qual foi editada pelo colegiado de membros do Tribunal de Contas Estadual apenas para regular o pagamento de tal rubrica, prevista nas Leis Estaduais nº 8.042/2005, nº 9.493/2010, nº 9.866/12 e nº 10.296/2015,
“NÃO podem ser considerados beneficiários diretos da Decisão Administrativa nº 09/2015, já que o referido ato não criou, nem aumento de despesas com verba indenizatória a ensejar pagamentos irregulares ou sem previsão legal aos MESMOS, pelo contrário, as reduziu”
, visto que, voluntariamente, aderiram ao regime exclusivo de indenização pelas atividades de controle externo, sem acumulação com outras verbas de caráter indenizatório.

Assim, na ótica dos recorrentes,
“não se vislumbra nexo de causalidade entre o ato impugnado e a conduta dos APELANTES, não havendo embasamento para a manutenção dos mesmos no polo passivo da lide e na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, especialmente, diante da improcedência do pedido de ressarcimento dos valores recebidos e indeferimento da inicial quanto à pretensão da condenação por danos morais coletivos (...)”.

A pretensão recursal, entretanto, não reúne condições de prosperar.

Como restou exaustivamente exposto alhures, a ação popular, nos moldes do art. 6º da Lei nº 4.717/65, acima transcrito, pode ser proposta contra as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que, de qualquer forma, participaram do ato lesivo ou se beneficiaram diretamente dele.

No caso, não há dúvida de que os apelantes, na condição de Procuradores de Contas, beneficiaram-se diretamente da verba indenizatória de controle externo prevista pela Decisão Administrativa nº 09/2015-TP e, portanto, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação popular, como bem entendeu o juízo
a quo
na sentença combatida.

Nesse contexto, o fato de receberem a verba indenizatória de controle externo com base nas Leis estaduais nº 8.402/2005, 9.493/2010 e 10.296/2015, antes mesmo da edição da Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, não tem o condão de afastar esta conclusão, pois, como visto, foi somente a partir da edição deste ato administrativo é que houve a formalização e regulamentação do pagamento da referida benesse no âmbito do Tribunal de Contas Estadual e a viabilização da propositura da ação popular. Tanto é assim que os documentos colacionados aos autos, ao mencionarem o pagamento da verba indenizatória, fazem expressa referência à Decisão Administrativa nº 09/2015-TP, inclusive quando se refere aos Procuradores de Contas (vide Id 182281672).

Igualmente, não afasta a legitimidade passiva dos recorrentes o fato de terem aderido, voluntariamente, a regime exclusivo de indenização pelas atividades de controle externo, pois tal adesão ocorreu somente a partir de 2018, como eles próprios afirmaram no corpo da contestação e nos documentos que apresentaram aos autos, veja-se:

“(...)80.
Entretanto, em que pese tais vantagens serem acumuláveis com as verbas indenizatórias, para os exercícios de 2018 e 2019, o Ministério Público de Contas optou por aderir ao regime exclusivo da indenização pelas atividades de controle externo, o que ensejou na alteração do percentual indenizável aos seus membros, excluindo, no entanto, outras vantagens indenizatória estatuídas em Lei que deixaram de ser aplicáveis.

81. Ou seja, definiu-se o valor de verba indenizatória em 100% do subsídio, sem, contudo, acumular com outras verbas de caráter indenizatório, em conformidade com a Lei nº 10.296/2015 e em detrimento de um regime híbrido (controle externo + MPE)”
. (182281742, p. 21)

“(...)
Já em 2015, com a edição da Decisão Administrativa nº 9/2015, norma limitadora no âmbito do TCE, a verba indenizatória dos Procuradores reduziu para o montante de R$ 20.574,09, o que equivale a 67,52% do valor do subsídio correspondente ao cargo, importe que foi mantido até o mês de dezembro de 2017”
. (Id 182281753, p. 11)

Assim, evidente que os recorrentes foram atingidos pela Decisão Administrativa nº 09/2015-TP – inclusive o apelante Gustavo Coelho Deschamps formalmente assinou a Ata de Reunião aprovada por este ato administrativo – e por meio dela receberam verba indenizatória de controle externa por considerável período, não havendo que se falar, consequentemente, em ilegitimidade passiva dos mesmos, tão-só porque, posteriormente, passaram a receber tal rubrica com base em outra normativa e em outro sistema indenizatório. Esse fato, na verdade, somente teria relevância jurídica para a quantificação dos valores a serem restituídos pelos apelantes na hipótese de o pedido de ressarcimento ao erário ser julgado procedente, o que, entretanto, acertadamente, não ocorreu.

E nem se diga, como alegado nas razões recursais, que não haveria embasamento para a manutenção dos apelantes no polo passivo da lide também em razão da improcedência do pedido de ressarcimento dos valores recebidos e do indeferimento da inicial quanto à pretensão da condenação por danos morais coletivos, pois, como exposto alhures, a
legitimidade de parte
ad causam
é aferida em relação aos participantes da relação jurídica de direito material que gerou o processo, não tendo ligação com eventuais elementos desconstitutivos do direito alegado e muito menos com a procedência ou improcedência da demanda.

Logo, imperioso o desprovimento do recurso de apelação dos recorrentes, ante a ausência de
error in judicando
na sentença recorrida ao mantê-los no polo passivo da ação popular.

Feitas todas essas considerações, verifica-se que nenhuma das apelações interpostas, a meu ver, reúne condições de acarretar a reforma da sentença recorrida, tendo o magistrado de piso bem aplicado o direito ao caso concreto considerando as suas peculiaridades, a legislação de regência e a jurisprudência pátria.

Posto isso, com base nos fatos e razões expostos acima,
nego provimento
a todos os recursos de apelação interpostos nos presentes autos, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024